Tribunal: TJPA
Processo: 0023683-21.2013.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Plenário virtual sessão 17.02.2020
-25

Acórdão n.º
Processo nº 0023683-21.2013.8.14.0301
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca de origem: Belém
Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
Embargante: Estado do Pará
Procurador: Simone Santana Fernandez de Bastos
Embargado: Alexandre Calvinho Broni e Acórdão n.º 149.881
Advogado: Omar Saré - OAB/PA 13.052
Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame
Relator(a): Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran(Membro).

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão nº 149.881, publicado no DJ de 21.08.2015 (fls. 178/181), assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇ¿O CAUTELAR (Proc. nº
: 002368321-2013.814.0301)
. Analiso que agiu corretamente o Juízo a quo, com prudência, pois como afirma em sua decisão guerreada, com o andamento do processo administrativo constando em seu bojo irregularidades insanáveis e a possível conclusão pela exoneração do agravado, este poderá enfrentar dificuldades financeiras. Verifiquei que estão preenchidos os requisitos exigidos para a sua concessão, o fumus boni iuris no fato do agravado não possui uma definição sobre os fatos apurados e o periculum in mora, que por sua vez se consubstancia na sua exoneração, em processo supostamente irregular.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 182/186), o embargante sustenta que há omissão no julgado embargado a respeito da tese de independência das instâncias civil, penal e administrativa, bem como o decisório não informa quais as irregularidades insanáveis do processo administrativo, razão pela qual diz que é observado o dever de fundamentação previsto no inciso IX da Constituição Federal.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 190.

É o breve relatório.
V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:
¿
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
1
.¿ (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Necessário anotar que o julgador não está adstrito a proferir o julgamento seguindo
in totum
as alegações das partes.

Também impinge consignar que a decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento julgado pelo decisório embargado refere-se tão somente à análise da medida cautelar, devendo serem analisados tão somente os requisitos da ¿fumaça do bom direito¿ e o ¿perigo na demora¿. Tais requisitos da Cautelar foram devidamente analisados pela decisão embargada, que confirmou os termos do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo.

No que que tange à alegação de que a decisão ora guerreada não indica quais as irregularidades do processo administrativo, tem-se, neste ponto, inovação recursal, pois tais irregularidades foram mencionadas na decisão do Juízo Primevo - quais sejam, o fato de que o autor não possuiu uma definição sobre os fatos apurados no processo administrativo (fumaça do bom direito) e a possibilidade de exoneração do autor proveniente de um processo irregular (perigo na demora) - e não foram impugnadas no primeiro momento, pois não constam nas razões do Agravo de Instrumento.

Em relação ao prequestionamento, tenho a dizer que, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que, para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pela parte recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

1
¿Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;¿
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

C:\Users\atila.sousa\Desktop\Gab.Des\PAUTAS\02.17\04. LIBRA Proc. 0023683-21.2013.8.14.0301 ED.redisc. não cabe reex. merito -25.rtf